Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-16.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015180-16.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARALDO ROBERTO DA COSTA - CPF: 086.628.001-49 (APELADO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), ESSENCIAL SOLUCOES FINANCEIRAS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.649.808/0001-01 (APELANTE), LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS - CPF: 017.407.281-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA NÃO CIRCULADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEFICÁCIA FORMAL DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que acolheu embargos à execução reconhecendo a inexigibilidade da nota promissória vinculada a contrato de confissão de dívida desacompanhado de prova da prestação do serviço e destituído de eficácia formal, por ausência de duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) saber
se a nota promissória vinculada a contrato de confissão de dívida é exigível por execução, mesmo sem comprovação da prestação dos serviços que a originam
; e (
ii
) saber se
o contrato de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas preenche os requisitos legais do título executivo extrajudicial
.

III. Razões de decidir

3. A nota promissória, embora formalmente válida, não circulou e está vinculada a contrato de prestação de serviços, sendo legítima a análise da causa debendi.

4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da abstração e autonomia dos títulos de crédito não circulados, permitindo a discussão da causa subjacente nos embargos à execução.

5. O ônus da prova sobre a existência de prestação de serviço recai sobre a exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à parte embargante prova negativa.

6. Ausente comprovação da execução contratual e da existência de saldo exigível, bem como a formalidade legal do contrato de confissão de dívida por ausência de testemunhas, o título não se qualifica como exigível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Nota promissória não circulada, vinculada a contrato de prestação de serviços, é inexigível na ausência de comprovação da causa debendi.
2.
Contrato de confissão de dívida sem duas testemunhas não tem eficácia como título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC).
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I; 784, III; 803, I; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2134175/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024; Súmula 258/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Essencial Assessoria Ltda. contra sentença da 3ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos dos embargos à execução n. 1015180-16.2024.8.11.0002, opostos por Araldo Roberto da Costa, que buscava o reconhecimento da inexigibilidade do título e a extinção da execução.

A sentença acolheu os embargos, reconhecendo a inexigibilidade do título por ausência de prova da causa debendi e invalidade formal do contrato de confissão de dívida, por falta de assinatura de duas testemunhas, conforme o art. 784, III, do CPC. Com isso, extinguiu a execução com base nos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas e honorários.

A apelante sustenta que os documentos apresentados
,
especialmente a nota promissória e o contrato de confissão de dívida
,
seriam suficientes para embasar a execução, defendendo a autonomia da cártula e a existência do débito. Alega ter prestado os serviços, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do título, e requer a reforma da sentença para validação do crédito e prosseguimento da execução.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à exigibilidade da obrigação representada na nota promissória, diante da alegação de que, embora contratado serviço de assessoria financeira, este não foi integralmente prestado, tendo o embargante, ainda assim, pago quantia substancial (R$ 82.000,00), inexistindo saldo exigível por via executiva.

Embora formalmente válida, a cártula não circulou e está vinculada a contrato de confissão de dívida, atraindo o entendimento da Súmula 258 do STJ, segundo a qual nota promissória vinculada a contrato de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título de origem.

De forma análoga, admite-se a discussão sobre a causa subjacente em títulos vinculados a prestação de serviços quando não circulados, o que legitima sua contestação por embargos à execução.

No caso, a exequente não comprovou a execução do contrato nem a existência de valor residual exigível. Ausente contrato com testemunhas ou documentos que demonstrem de forma clara a contraprestação devida.

A jurisprudência do STJ admite a mitigação dos princípios da abstração e autonomia de títulos não circulados, autorizando a análise da causa debendi. Em regra, o ônus da prova cabe ao devedor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. A despeito de admitir a possibilidade de mitigação dos princípios da abstração e da autonomia de títulos cambiários que não tenham circulado, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o ônus de comprovar a inexistência da causa subjacente ao título é do devedor. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2134175 RS 2024/0099687-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Todavia, não se pode exigir prova negativa da parte embargante quanto à não prestação do serviço. No presente caso, o pagamento realizado

(id.
268955853
, pág. 7)
, aliado à ausência de prova do cumprimento
parcial ou integral
do contrato pela exequente, impõe a esta o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito
–
a

prestação do serviço.

O contrato de confissão de dívida (id. 114566484
– autos da execução
) também é formalmente ineficaz como título executivo, por ausência de duas testemunhas, em desconformidade com o art. 784, III, do CPC.

Quanto aos documentos apresentados em embargos de declaração, sua juntada configura inovação indevida. A jurisprudência veda o uso dessa via para complementação da instrução após encerrada a fase de cognição.

Diante disso, acertada a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do título, julgar procedentes os embargos e extinguir a execução com base nos
arts
. 803, I, e 485, IV, do CPC.

Assim,
Nego
provimento
à apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025